Tribunal: TJDFT
Processo: 0023573-36.2007.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado o desinteresse e desídia dos herdeiros para o exercício da inventariança, mostra-se correta a sentença pela qual extinto o feito sem julgamento do mérito, em razão não preenchimento de pressuposto de desenvolvimento válido e interesse processual nos termos do art. 485, incisos IV e VI do CPC
2. Recurso conhecido e não provido.